Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720892-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante para que, querendo, no prazo de dez dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando-se que o requerente recebe rendimento líquido (R$5.474,44) incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, conforme contracheques apresentados junto à petição inicial (IDs 25067765 a 25067777). Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator